Tribunal: TJDFT
Processo: 0001466-10.2012.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. CONVERSÃO DA PRETENSÃO. EMENDA A INICIAL. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO À PRETENSÃO DEDUZIDA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Dispõe o artigo 485, inciso Iv, do CPC que: “O juiz não resolverá o mérito quando (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Intimada a parte para emendar a inicial e não atendendo ao comando determinado ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do inciso IV do supramencionado art. 485, CPC.
3. Frise-se que a providência de intimação pessoal de que trata o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil é cabível apenas na extinção do processo sob o fundamento da paralisação por mais de um ano, em virtude de negligência das partes (inciso II) ou quando não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III), não sendo, portanto, aplicável ao caso em apreço.
4. Recurso conhecido e desprovido.